Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714980-52.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL MENDES DE SOUZA, LUANA NASCIMENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A sentença julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou GABRIEL MENDES DE SOUZA e LUANA NASCIMENTO DA SILVA, respectivamente, por incursão no art. artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 158, §§ 1o e 3o (quatro vezes) e artigo 311, todos do Código Penal; e no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (ID: 49599711). Ao primeiro foi imposta a pena unificada de 19 (dezenove) anos de reclusão, regime fechado, e 113 dias-multa, à razão unitária mínima; e à segunda, 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, regime inicial aberto, suspensa a execução pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante prestação de serviços à comunidade ou limitação de final de semana (CP, art. 77). O MPDFT, com atuação em 1o grau, manifestou ciência, sem recurso, a respeito do decisum (ID: 49599713). A ré LUANA foi intimada por edital quanto à sentença (ID: 49599724). Trânsito em julgado para o MPDFT certificado no ID: 49599725. Em 3/6/2023, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID: 49599730). Em 20/7/2023, GABRIEL MENDES DE SOUSA interpôs recurso de apelação, este subscrito pela advogada TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES, OAB/DF 63.268. Respectiva procuração colacionada no ID: 49599739. Houve a invocação do disposto no art. 600, § 4o, do CPP. Em 31/7/2023, a Defensoria Pública juntou as razões recursais relativas a ambos os réus; GABRIEL E LUANA (ID: 49599740). O MPDFT não apresentou contrarrazões formais ao apelo (ID: 49599742). Na cota de ID: 49915229, a Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação da defesa técnica de GABRIEL para apresentar as razões recursais, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Pois bem. Antes da apresentação das razões de apelação pela Defensoria Pública do DF, consta que o réu GABRIEL já havia constituído advogada particular para patrocinar a sua defesa técnica. Em outros termos, em 31/7/2023, já não estava mais o réu patrocinado pela Defensoria Pública. As razões de ID: 49599740 devem referir apenas à ré LUANA. Ante o exposto, intime-se a defesa técnica de GABRIEL MENDES DE SOUZA, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Apresentadas as razões do apelo, dê-se vista ao MPDFT para contrarrazões. Finalmente, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador